Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR MEIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO ANTES DO TERMO FINAL. AVISO PRÉVIO. VERBAS INCONTROVERSAS. SALDO DE SALÁRIO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Cobrança movida por servidora pública contratada sob regime de trabalho temporário em face do Distrito Federal cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o próprio recorrido admitiu que houve valores que não foram devidamente pagos. Argumenta que a parte recorrida juntou em contestação cálculos dos valores devidos, incluindo as verbas que deixaram de ser pagas e que o contrato entre as partes foi tacitamente prorrogado. Reitera os pedidos iniciais e requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar. Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicáveis ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

4. No presente caso, a parte autora foi admitida no cargo de técnica em enfermagem por meio de contrato temporário firmado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para a prestação de serviços por tempo determinado (10/07/2020 a 10/01/2021) prorrogável por igual período, isto é, até 10/07/2021 (ID 29869445). A controvérsia a ser solucionada consiste no exame de eventual direito da parte autora às verbas trabalhistas remanescentes do respectivo contrato.

5. A princípio, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o ente público é de regime jurídico-administrativo de direito público cujas bases e regramentos são fixados pelo contrato celebrado entre elas. Assim, não se aplica à relação em questão as normas da CLT, mas, sim, as normas do contrato que regeu a relação trabalhista. Ademais, em que pese o termo de rescisão entre as partes tenha fixado a data de desligamento da autora em 10/01/2021 (ID 29869611, página 13), a planilha de escala da mesma, anexada aos autos pelo réu (ID 29869611, página 12), demonstra que a recorrente trabalhou até o dia 31/01/2021, razão pela qual esta data deve ser considerada como termo final do contrato em questão.

6. Conforme a cláusula segunda do contrato entre as partes (ID 29869445), a validade do mesmo era de 6 meses, de 10/07/2020 a 10/01/2021, prorrogável, a critério da administração, por igual período. Nos termos da cláusula nona do ajuste, o contrato poderia ser extinto em decorrência do decurso do prazo estipulado ou por conveniência administrativa, desde que respeitado o prazo de trinta dias de prévia comunicação de sua intenção. Portanto, considerando que a parte autora continuou trabalhando normalmente após a data fixada para o fim da relação, qual seja: 10/01/2021, conclui-se que o contrato foi automaticamente prorrogado, de modo que a parte autora tem direito ao saldo de salário referente ao período compreendido entre 10/01/2021 a 31/01/2021, bem como ao aviso prévio estabelecido na mencionada cláusula nona do ajuste.

7. Conforme a planilha apresentada pelo réu (ID 29869612, página 2), elaborada de acordo com a remuneração da autora, de R$ 1.446,25, razão pela qual se ratifica a referida planilha, é incontroverso que a autora tem direito às quantias de: R$ 4.049,50, referente ao adicional de insalubridade do período trabalhado; R$ 964,17, referente às férias proporcionais do período; R$ 723,13, referente à gratificação natalina. Ademais, considerando a extensão automática do contrato entre as partes, a autora tem direito aos valores de R$ 1.446,25, referente ao aviso prévio indenizado e R$ 911,13, referente ao saldo de salário dos 21 dias, além do dia 10/01/2021, trabalhados no mês de janeiro de 2021. Cabe ressaltar que o adicional noturno da parte autora foi pago no contracheque do mês de novembro de 2020 (ID 29869450).

8. Pelo exposto, a parte autora tem direito à indenização no valor de R$ 8.094,17 (oito mil e noventa e quatro reais e dezessete centavos), referente às verbas trabalhistas remanescentes do período em que a autora trabalhou em regime de trabalho temporário ao Distrito Federal.

9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 8.094,17 (oito mil e noventa e quatro reais e dezessete centavos), referente às verbas trabalhistas remanescentes do período em que a autora trabalhou em regime de trabalho temporário. Para fins de cálculo, a contar do término do contrato, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.

10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.